Tribunal: STF
Processo: RE 93356
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM AÇÃO DIRETA. EFEITO EX TUNC. ASSIM RECONHECIDO PELO ACÓRDÃO LOCAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO NA FORMA REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE DEIXA DE CONHECER.